Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010084-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), SARA JANE CRUZ FERREIRA - CPF: 023.138.541-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FIBROMIALGIA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL RECONHECENDO CONDIÇÃO DE PcD – DOCUMENTOS MÉDICOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – RESERVA DE VAGA – PROVIMENTO.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravante, aprovada em concurso público para vaga destinada a PcD, e o perigo de dano consistente no prejuízo à sua vida funcional, impõe-se a reforma da decisão interlocutória para determinar a reserva da vaga até o julgamento definitivo da ação originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por S
ARA JANE CRUZ FERREIRA contra decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n. 1002652-44.2024.8.11.0003, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu a tutela de urgência para que a agravante fosse nomeada e empossada no cargo de Docente da Educação Infantil, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcD), ou, subsidiariamente, tivesse a vaga reservada par futura investidura, respeitando sua classificação.

Em suas razões, a recorrente aduz que é portadora de fibromialgia (CID M79.7), condição em que foi classificada na 9a posição entre os candidatos PcD do concurso público de Edital n. 01/2023-PRM, para o cargo de Docente da Educação Infantil do Município de Rondonópolis.

Aos 10/01/2024 foi submetida a perícia médica
realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica do Município de Rondonópolis (DESOPEM), que concluiu que “
a candidata não se enquadrava como PCD, bem como era inapta ao exercício do cargo”.

Em nova perícia realizada em 16/01/2024, o DESOPEM reafirmou ambas as conclusões.

Realça trabalhar desde 2022 como Docente da Educação Infantil no município, inclusive ocupando, mediante contrato temporário, vagas destinadas a PcD nos anos de 2023 e 2024, comprovando aptidão e compatibilidade com as atribuições do cargo efetivo.

Após discorrer que a fibromialgia é uma deficiência oculta, que não promove nenhuma alteração física visível no corpo do paciente, tanto é que seu diagnóstico é clínico, invita o art. 37, VIII, da CF, a Lei municipal n. 13.065/2023 e a Lei n. 11.554/2021, que reconhecem os portadores de fibromialgia como PcD.

Esclarece que a sua condição clínica já foi reconhecida por sua reumatologista em 2022.

Sobre a aptidão para ocupar o cargo, alude aos diversos laudos nos autos, que comprovam sua condição de paciente com fibromialgia, e que o seu desvio na coluna é leve, portanto, não a impede de trabalhar, tanto é que atualmente está em sala de aula, contratada pelo município, na condição de PcD.

Nesse cenário, sob a interrogativa das razões para o município admitir a contratação de uma pessoa para estar em sala aula, sob o regime de contrato temporário, para ocupar vaga destinada à pessoa com deficiência, e julgá-la inapta para mesma função como servidora efetiva, defende o equívoco na decisão. Para tanto, alega que não se trata de realizar ou não perícia nos processos seletivos, e sim da conduta discriminatória e contraditória, pois tratam de forma distinta situações idênticas.

Igualmente, entende equivocado o fundamento de que os laudos colacionados são prova unilaterais incapazes de desconstituir os pareceres médicos emitidos pelo DESOPEM, uma vez que tais lados servem a comprovação da probabilidade do direito do agravante, que é um dos requisitos da tutela de urgência, ademais, o fato de não ter ocorrido o contraditório é inerente ao momento processual.

Nesses termos, propondo evidenciada a probabilidade do direito e presente o perigo de dano, este devido aos prejuízos decorrentes da exclusão do certame,
“requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência, para que a requerente seja nomeada e empossada para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, com aplicação de multa diária, e, subsidiariamente, caso V. Excelências entendam pela impossibilidade da concessão da tutela nesses termos, que seja reservada sua vaga, para posterior investidura no cargo, respeitando sua ordem de classificação”.

Não houve pedido de efeito suspensivo (id. 2103662).

Contrarrazões (id. 217864660).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Maria Ligia Pires de Almeida, verificou a inexistência de subsunção do presente fato às hipóteses do art. 178 do CPC (id. 223889659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre salientar que o agravo de instrumento é recurso “
secundum eventus litis”, razão pela qual cinge-se à análise das questões que foram objeto da decisão agravada, sem incursionar no mérito da ação principal, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, como pressuposto negativo, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao primeiro requisito, incumbe ao interessado a juntada de informações consistentes e aptas a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado. Neste sentido: “
Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

A decisão agravada pode ser assim resumida:

“
Na hipótese, tem-se de um lado o Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que não enquadrou a autora como PcD e a considerou inapta para função pretendida, mantendo essa conclusão na segunda perícia, realizada por médico perito distinto, e em sede de recurso (Id. 140671292, 140671293 e 140671305).

De outro lado, a autora sustenta que está apta para o cargo, apontando a existência de laudo emitido por médico especialista, que atesta sua aptidão para função de professora, além do fato de que já trabalha como professora contratada do Município, inclusive na condição de PcD.

Com efeito,
o laudo ortopédico de Id. 140671297 atesta que a autora está apta para a atividade do concurso como PcD. Contudo, tal documento não é suficiente para desconstituir a conclusão da Perícia Médica do Município, sobretudo porque se trata de uma prova unilateral, emitida pelo médico particular da autora.

Ademais
, o fato de a autora exercer a função de Professora contratada, por si só, não impõe a declaração da sua aptidão para o cargo efetivo pretendido.
A contratação temporária, diferente do ingresso por concurso público, não é precedida de Perícia Médica para averiguar a aptidão do candidato para função.

Assim, em cognição sumária, própria desta fase inicial, não é possível afirmar de forma inequívoca que a autora se encontra apta para o cargo efetivo.

Outrossim, não existem elementos probatórios suficientes para justificar a reserva de vaga para autora.

In casu
, fica clara a necessidade de instrução probatória para dirimir a questão, a ser empreendida no momento adequado.” (grifei agora).

O ponto central da controvérsia está na análise da condição de PcD da agravante, diagnosticada com fibromialgia, e sua aptidão para o cargo público.

A fibromialgia é reconhecida pela legislação municipal e estadual como deficiência para efeitos legais. A documentação apresentada pela agravante, emitida por profissional de saúde habilitado, atesta sua condição clínica e capacidade para o exercício do cargo. Ademais, é relevante que a agravante tenha exercido, por período significativo, a função de Docente da Educação Infantil em regime de contratação temporária.

O indeferimento liminar da tutela provisória desconsiderou a natureza da fibromialgia como deficiência oculta e o tratamento discriminatório implícito ao não reconhecer a agravante como PcD para o concurso público, enquanto o fazia em contratos temporários, sob o justificativo do distingue avença temporária e a posse em cargo efetivo, tendo em vista a ausência de perícia médica para o ingresso precário.

A probabilidade do direito está configurada, em parte, pela aprovação no concurso, pela legislação que reconhece sua condição e pelos documentos médicos apresentados.

Não obstante, o Edital do concurso é claro ao dispor
que “
6.4. A deficiência do candidato considerado Pessoa com Deficiência (PcD), admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, deve permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo”
, aspecto em divergem a perícia oficial e o médico particular, acerca da aptidão para o cargo em razão de moléstia preexistente, nos seguintes termos:

“Vale ressaltar, ainda, que dentro das alterações apresentadas nos exames complementares, pode o trabalho incorrer em agravamento de situações de saúde prévias, pela presença de moléstia já instalada, curvatura destro-convexa de coluna dorsal e curvatura destro côncava de coluna lombar, além de M54.5 (dor lombar baixa) e M25.5 - M51.1 (M51.1. - transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia) e M25.5 (dor articular), apresentados anteriormente, o que implicaria em redução da capacidade laborativa, a partir do ingresso no cargo público pleiteado, qual seja, Docente da Educação Infantil”
(id. 140671305).

Nesse contexto, malgrado a necessidade de perícia judicial, já determinada na origem, há fundamentos suficientes para a concessão da tutela pleiteada em caráter subsidiário, com a reserva da vaga até o julgamento definitivo, a fim de preservar possíveis direitos da agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a reserva da vaga da agravante até o julgamento definitivo da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025